Tribunal: TJDFT
Processo: 0733515-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733515-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAULO BRESINSKI LAGE AGRAVADO: CLAUDIA MATA BARBOSA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Honorários Periciais - Rol Taxativo Mitigado - Possibilidade - Valor Excessivo - Inexistência - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Saulo Bresinki Lage em desfavor de Decisão Interlocutória a qual homologou o valor referente aos honorários do perito em R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), em ação ajuizada em face de Cláudia Mata Barbosa. Sustenta, inicialmente, o cabimento do Agravo de Instrumento, em virtude do rol taxativo mitigado do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. No mérito, aduz o excesso dos honorários periciais, inclusive em relação a outros casos similares. É o simples relatório. DECIDO. Inicialmente, conheço do recurso. Com efeito, em virtude do rol taxativo mitigado do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, a Decisão Interlocutória sobre valor dos honorários periciais pode ser objeto de Agravo de Instrumento, em virtude da urgência da sua apreciação, bem como por motivos de adequado funcionamento do sistema judicial. Já tive oportunidade de me manifestar sobre a questão no seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA ANTERIOR À DECISÃO DO AGRAVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA SUBSIDIADA EM LAUDO PERICIAL UNILATERAL. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE ADVERSA EM PRODUZIR PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do Rol Taxativo Mitigado do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão a qual fixa os honorários periciais, pois controlá-la apenas no momento do julgamento da Apelação, causaria dificuldade da parte em pagar os honorários, caso extremamente excessivos, ou eventual lide paralela para se reaver o valor pago a maior ao Perito, sob pena de enriquecimento sem causa. (...) (Acórdão 1261618, 07075062720188070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020). Para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, analisei os autos originários, a impugnação do ora recorrente, a decisão agravada e a manifestação do perito. Embora o valor dos honorários periciais seja diverso daquele apresentado por outros experts, conforme demonstrado pelo agravante, a perita nomeada demonstrou a existência de outros casos em que os honorários são similares – ou até mesmo com valor mais elevado – que a proposta por ela apresentada. Demais, válido destacar que a perícia grafotécnica abarcará dois documentos diversos, cada um com suas peculiaridades, aumentando o tempo exigido para o perito emitir seu parecer. Portanto, nesta análise sumária, não vislumbro excessividade apta à redução dos honorários periciais fixados na origem. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. À agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator